Tribunal: STF
Processo: Rcl 36066
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA AÇÃO RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC/2015, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento desta SUPREMA CORTE, consubstanciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).



    2. Consta dos autos certidão emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul revelando que o ato reclamado transitou em julgado em 17/4/2019, enquanto que a presente ação reclamatória foi proposta somente em 24/7/2019.



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.